Tribunal: TJDFT
Processo: 0703083-47.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO. CONTRATO. SEGURO DE VIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRÊMIO. REAJUSTE. FAIXA ETÁRIA. CABIMENTO. CLÁUSULA CONTRATUAL. PREVISÃO. APLICAÇÃO. LEI PLANOS DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. No caso, inexiste a prescrição da pretensão de revisão de cláusula, porquanto se trata de contrato de trato sucessivo, não havendo se falar em prescrição do fundo de direito. 1.2. Outrossim, é cabível a cobrança dos valores pagos indevidamente no período de 12 (doze) meses que antecederam o ajuizamento da ação. Prejudicial de prescrição rejeitada.

2. No julgamento do Recurso Especial no 1.816.750/SP, houve consolidação da Jurisprudência das Turmas que compõem a Sessão de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de não ser possível aplicar, por analogia, a Lei dos Planos de Saúde aos Contratos de Seguro de Vida, porquanto possuem naturezas distintas e protegem bens jurídicos de relevâncias diversas.

3. Sendo assim, em regra, o reajuste do prêmio por implemento de idade, estipulado no Contrato de Seguro de Vida, não configura procedimento abusivo, sendo decorrente da própria natureza do contrato. 3.1. Decerto, o reajuste de mensalidade deve acompanhar a condição natural do beneficiário, pois com o incremento da idade, aumentam-se os riscos do sinistro.

4. Demais a autora não comprovou que os valores dos prêmios estipulados pela apelante sejam desarrazoados ou abusivos, isto é, estejam em dissonância daqueles praticados no mercados em casos semelhantes.

5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Pedido julgado improcedente.